Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-08.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Laudo pericial. Tipicidade.
1 – As declarações das vítimas na delegacia e em juízo, confirmadas por fotografias - demonstrando que o réu ofendeu a integridade física da primeira vítima, causando-lhe lesões corporais - são suficientes para condenação pelo crime do art. 129, § 9o, do CP.
2 - Se não há dúvidas de que da agressão resultou lesão corporal, a falta de laudo de exame de corpo de delito não afasta a materialidade do crime.
3 – Não há crime de ameaça se o réu não ameaçou causar mal futuro à vítima, mas pretendia causar-lhe mal imediato – agredi-la com faca -, que não ocorreu porque foi impedido por outra pessoa. A conduta é atípica.
4 – Apelação provida em parte.